Tribunal: TJDFT
Processo: 0079957-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0079957-03.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESTER VILELA GONCALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 8883049) interposta por BANCO BRADESCO S/A em face de ESTER VILELA GONCALVES RIBEIRO ante Sentença (ID 8883038) proferida pela Juíza da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciaria de Brasília que, na Ação de Cobrança, processo n. 2008.01.1.154496-5, conheceu o recurso e julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Por parte da Apelada, foi apresentada contrarrazões de ID 8883053 à Apelação apresentada. Foi deferida na Decisão de ID 8883066, a suspensão do processo, ate a apreciação do mérito dos Recursos Extraordinários n 626.307/SP e 591.797/SP pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Sob Petição de ID 16757747, a parte Apelada requereu o prosseguimento do feito e a inclusão do processo na pauta de julgamento. Sob Decisão de ID 23630474, o pedido de inclusão do feito em pauta para julgamento, foi indeferido pela Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA. Diante a Certidão de ID 23873159, os autos foram redistribuídos aleatoriamente à 3a Turma Cível, em razão da aposentadoria da Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA. Diante do Despacho de ID 24352104, a Apelada foi intimada para manifestar acerca do que fora alegado em petição de ID 23869694. Por petição de ID 24851135, a parte Apelada (ESTER VILELA GONÇALVES) informou que não aceita a proposta de acordo apresentada pelo BANCO BRADESCO S/A. É o relatório. INTIME-SE a parte Apelante, BANCO BRADESCO S/A, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2021 17:47:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador